Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-64.2016.8.11.0111
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001161-64.2016.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID - CPF: 034.642.239-65 (AGRAVADO), SILMAR PAULO MARTINS - CPF: 021.403.261-21 (AGRAVADO), JULIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 043.240.671-98 (AGRAVADO), CRISTIANO MAROTA DA SILVA - CPF: 267.385.298-05 (AGRAVADO), MADEFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.237.616/0001-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC, que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 566.

III. Razões de decidir

3.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de declaração expressa do juiz ou de requerimento específico da parte exequente.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 566, fixou que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição independe de provocação judicial, bastando a constatação da impossibilidade de citação ou de penhora.

5.

A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização da empresa executada em 25/10/2017, conforme manifestação nos autos da execução, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, após seu decurso, o quinquênio prescricional.

6.

Findos os prazos legais, não houve qualquer diligência eficaz por parte da exequente apta a interromper a prescrição intercorrente, limitando-se a petições inócuas e sem efeito prático.

7.

O agravo interno não apresentou fato novo nem demonstrou erro material ou premissa fática equivocada na decisão agravada, revelando-se mera reiteração de argumentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.

Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, cuja inércia da parte exequente enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

O agravo interno não se presta à mera reiteração de fundamentos já analisados, exigindo a demonstração de erro material ou fato novo para viabilizar a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado e manteve

a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da execução fiscal de origem, extinguiu o feito com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O recorrente reitera os argumentos do recurso de apelação, ao sustentar, em resumo, que não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que, no presente caso, não ocorreu, tendo em vista que a interrupção da contagem no decorrer do processo. Sustenta que, “não houve inércia da Fazenda Pública Estadual em relação ao andamento do feito, se houve alguma falha esta é atribuída ao Judiciário, evidenciando, assim, a inércia do mecanismo da justiça, razão pela qual não se pode falar de prescrição”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e provido o recurso de apelação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

O cerne da controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e conforme a orientação vinculante do Tema 566/STJ.

O STJ, por meio do Tema 566, fixou a tese de que, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

A propósito, confira-se a ementa do julgado que deu origem ao referido Tema:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano . Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução . 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121).

No caso dos autos, com a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, permanecendo tão somente a pessoa jurídica Madefort Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – ME como executada, impende destacar que o exequente, ora agravante, teve ciência inequívoca da não localização dessa empresa já em 25/10/2017, quando, nos autos da execução fiscal, apresentou manifestação (Id. 295930372, págs. 54) impugnando a exceção de pré-executividade oposta por Cristiano Marota da Silva e Daniela Fernanda da Costa David. Naquele momento processual, restou incontroverso que as tentativas de citação haviam sido frustradas e que não se lograra localizar o endereço da pessoa jurídica.

Assim, à luz do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada no Tema 566/STJ, é a partir dessa data que se deve reputar iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto na LEF, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse interregno, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação judicial, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre observar que, encerrado o período de suspensão em 25/10/2018, não houve, nos cinco anos subsequentes, qualquer ato processual concreto e eficaz voltado à localização da empresa executada ou à constrição patrimonial, limitando-se a parte exequente a apresentar petições sem efetivo resultado prático para a satisfação do crédito.

Assim, o lapso temporal transcorrido da ciência inequívoca da não localização da empresa executada até a data da sentença supera, com folga, a soma do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional, caracterizando a prescrição intercorrente.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025